Tribunal: TJSP
Processo: 1027489-88.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Laudo técnico unilateral impugnado pela Ré. Necessidade de

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Laudo técnico unilateral impugnado pela Ré. Necessidade de produção da prova pericial. Inviabilidade da perícia em razão da não preservação dos bens sinistrados. Improcedência do pedido inicial. Modificação da maneira de decidir para alinhamento ao posicionamento da Câmara julgadora. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000706249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027489-88.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027489-88.2020.8.26.0100 -Voto no 32705
2
Apelação Cível - no 1027489-88.2020.8.26.0100
Apelante/Ré:
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelada/Autora:
ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA S.A.
MM. Juiz de Direito: Monica Di Stasi Gantus Encinas
Comarca da Capital Foro Central 3a Vara Cível
Voto no 32705
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA.
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
DIREITO
DE
REGRESSO.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços
públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por
oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação
do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de
serviços da Ré. Laudo técnico unilateral impugnado pela Ré.
Necessidade de produção da prova pericial. Inviabilidade da perícia
em razão da não preservação dos bens sinistrados. Improcedência
do pedido inicial. Modificação da maneira de decidir para
alinhamento ao posicionamento da Câmara julgadora. RECURSO
DA RÉ PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
regressiva
de
ressarcimento de danos” ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E
RESIDÊNCIA S.A. contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
PAULISTA, julgada procedente pela r. sentença (fls. 140/147), cujo relatório
adoto, condenando a Ré a pagar R$ 2.982,74, a ser acrescida de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027489-88.2020.8.26.0100 -Voto no 32705
3
monetária, contado a partir do desembolso, e juros moratórios em 1% ao mês, a
partir da citação. Por razões sucumbenciais, condenou a Ré a arcar com as
despesas e custas processuais, assim como honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de
apelação (e-fls. 149/185), ao qual a Autora apresentou contrarrazões (e-fls.
190/209).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença de procedência do pedido em ação regressiva de
ressarcimento de danos materiais, ajuizada por seguradora contra concessionária
de serviço público fornecedora de energia elétrica, em razão dos prejuízos
ocasionados aos equipamentos eletrônicos de sua segurada.
De acordo com breve resumo dos fatos, tem-
se o seguinte:
A Autora ingressou com a ação regressiva,
diante da sub-rogação que lhe é de direito devida ao pagamento de indenização
securitária a imóvel segurado que sofreu o sinistro. Este, por sua vez, teria
ocorrido diante de um distúrbio elétrico proveniente de distribuição administrada
pela Ré, que ensejou danos aos bens eletrônicos que guarneciam o referido
imóvel segurado, conforme exposto no laudo técnico de sinistro anexado aos
autos. Requereu o ressarcimento de R$ 2.982,74, referentes à indenização paga
a segurada (e-fls. 74).
Ante a r. sentença de procedência do
pedido, a Ré apela, devolvendo a este Egrégio Tribunal de Justiça as questões
acerca da: I
Cerceamento de Defesa; II - Inexistência de nexo causal entre os
prejuízos e a descarga elétrica; III - Aplicabilidade da Resolução Normativa no 414/2010
da ANEEL.; IV - Necessidade de perícia para constatação dos danos; V - Existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027489-88.2020.8.26.0100 -Voto no 32705
4
excludentes de responsabilidade, como caso fortuito e força maior.
O recurso merece provimento.
A hipótese dos autos versa sobre suposta
responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público em razão de
suposta oscilação no sistema de energia elétrica (ato ilícito), sob o prisma do art.
37, § 6o, da Constituição Federal.
Na responsabilidade objetiva, o Estado e as
empresas de direito privado que prestam serviço público respondem pelos danos
que causarem ao usuário ou a terceiro independente de dolo ou culpa, bastando
apenas a relação de causalidade entre a atividade administrativa e o dano sofrido
pelo usuário ou terceiro. O Estado e as empresas privadas estão vinculadas a um
dever de incolumidade, assim, a violação acarreta o dever de indenizar
independentemente de culpa. E na teoria do risco administrativo, a
responsabilidade do Estado e das empresas privadas é pelo risco criado por sua
atividade administrativa, mas o Estado e a empresa privada podem excluir sua
responsabilidade se afastarem o nexo causal, ou seja demonstrarem culpa
exclusiva da vítima, “caso fortuito ou força maior”, e fato exclusivo de terceiro.
Com relação à prova do nexo de causalidade
entre os danos e a suposta má prestação de serviços da Ré, modifico a maneira
de decidir para alinhar-me ao posicionamento da Câmara julgadora, reconhecendo a insuficiência probatória do laudo técnico produzido
unilateralmente pela seguradora e impugnado pela Ré, tornando indispensável a
produção da prova pericial para a elucidação de tal ponto controvertido.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE
ELÉTRICA
MANTIDA
PELA
RÉ
OCASIONARAM
QUEIMA
DE
APARELHOS
PERTENCENTES A SUAS SEGURADAS
AUTORA NÃO PRESERVOU OS
EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027489-88.2020.8.26.0100 -Voto no 32705
5
ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA
REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO - LAUDOS TÉCNICOS AMEALHADOS AOS
AUTOS QUE SÃO GENÉRICOS AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS
POR OSCILAÇÃO DE REDE/VARIAÇÃO DE TENSÃO/QUEDA DE ENERGIA
DE
RIGOR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA
APELO
PROVIDO.” (TJSP;
Apelação
Cível
1000392-15.2020.8.26.0068;
Relator
(a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro:
17/07/2020)
“Prestação de serviços de energia elétrica. Ação
regressiva. Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos da segurada.
Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade não
comprovado. Indenização indevida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1000704-08.2019.8.26.0397; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro de Nuporanga - Vara Única; Data do
Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)
No caso em exame, o laudo técnico
produzido pela Autora (e-fls. 26/27), é inconclusivo quanto à origem dos danos,
tendo declarado que “(...) houve queima de componentes eletrônicos das placas
controladoras, devido a Alteração/Descarga de Energia Elétrica (...)” (e-fls. 27),
de modo que a prova pericial era de fato indispensável.
A Autora, todavia, declarou expressamente
na réplica à contestação a impossibilidade de produção da prova pericial, em
razão da ausência de preservação dos equipamentos danificados, sustentando a
dispensabilidade da perícia em razão da suficiência e eficácia probatória do laudo
técnico por ela produzido (e-fls. 114/136): “A inviabilidade de prova técnica não pode
gerar culpa à própria autora, pois a preservação dos bens danificados por período tão
longo mostra-se inviável e os danos podem ser constatados por meio de laudos
técnicos juntados, aptos a comprovar que a origem dos danos decorreu de falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027489-88.2020.8.26.0100 -Voto no 32705
6
prestação dos serviços da ré.” (e-fls. 132) (g. n.).
Desse modo, a Autora não se desincumbiu
do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).
Portanto, ausente a comprovação do nexo
causal entre o suposto dano sofrido e a prestação do serviço pela Ré, não há que
se falar em responsabilidade da concessionária pela restituição do valor pago
pela Autora ao segurado, por ausência de demonstração dos pressupostos da
responsabilidade civil.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso interposto pela Ré, para reformar a r. sentença
hostilizada e JULGAR improcedentes os pedidos da Autora. No mais, condeno a
Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios no patamar de 10% do valor atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora